Tribunal: TJMT
Processo: 1009373-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009379-94.2019.8.11.0000
Recorrente: ELCI RIBEIRO NOGUEIRA
Recorrido: THEREZA APPARECIDA CORRENTE e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELCI RIBEIRO NOGUEIRA (id 46762459) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 54947472):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC. Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias.” (TJMT, RAI 1009373-94.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado o disposto nos artigos 294, 300 e 311, todos do CPC, uma vez que “faz-se necessário o deferimento da tutela provisória incidental, pois em meio ao trâmite do processo de inventário diversos vícios estão comprovados e uma nova herdeira teve o seu direito de participar da herança assegurado pelo Poder Judiciário. Neste caso é indispensável e urgente a suspensão do inventário para que os vícios sejam esclarecidos e sanados e para que a herdeira excluída possa participar do processo.”
Afirma ainda que restaram comprovados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, motivo pelo qual deve ser concedida a tutela de urgência.
Aduz que o artigo 1.829, I e 1.831, ambos do Código Civil restou violado ao não observar o direito dos herdeiros recorrentes.
Por fim, aponta a existência de dissídio jurisprudencial apto a admissão do recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id. 57250995 e 57287475.
As contrarrazões foram apresentadas – id 59804958, 60033457 e 61057988.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Outrossim, as questões colocadas no recurso já foram amplamente debatidas e decididas perante o primeiro e segundo grau de jurisdição.
Por outro lado, a pretensão da Recorrente é que busca a revisão do conjunto fático-probatório sobre matéria amplamente abordada no julgamento que se recorre.
Outrossim, constata-se do acórdão recorrido, verbis:
“A discussão trazida aos autos, em sede de recurso de agravo de instrumento, não pode ser dirimida em segunda instância, vez que depende de dilação probatória, o que é inviável em sede recursal, bem como também é inviável em sede de ação de inventário.
Nos termos do que determina o art. 612 do NCPC, o juiz pode remeter para as vias ordinárias as questões que dependem de provas que não constem no feito, vejamos:
“Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.”
No presente caso, o entendimento jurisprudencial e doutrinário acompanha o que dispõe a legislação, determinando que, em caso de ausência de provas elucidativas na ação de inventário, estas questões devem ser tratadas por ações próprias.
O Professor Arnaldo Rizzado, ensina que:
“Não apresentam as disposições grandes controvérsias, ou uma litigiosidade acentuada. Pelo contrário, nem é tolerada a discussão de matérias difíceis e dependentes de instrução pericial e testemunhal. Admite-se o contraditório, mas restritas as discussões às questões fáticas e de direito que ostentam os autos e aos documentos anexados, tudo consoante o art. 984 do diploma instrumental: “o juiz decidirá todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de provas.” Pela norma transcrita, ater-se-á o juiz, no processo de inventário, a apreciar controvérsias que não demandarem a procura de provas mediante inquirição ou perícia. Servem de exemplos casos como estes, apontados alguns pela doutrina, que merecem a pronta solução no inventário: a existência de prescrição de bens; a revogação de doação feita em vida pelo autor da herança; as formalidades extrínsecas dos testamentos, como o instrumento, as assinaturas e a compreensão do texto; a nulidade de doação ou partilha feita pelo ascendente a descendente; a anulação de cláusula testamentária por írrita de pleno direito, como a que ordena ao herdeiro retribuir pela herança recebida; a exclusão de herdeiros cuja vocação hereditária não está comprovada; a participação do concubino no recebimento da meação.
Podem revelar tais matérias, alta complexidade, mas se a prova documental carreada aos autos mostra-se elucidativa, não há porque exigir a solução da controvérsia em outro processo. De notar, ainda, que não é a complexidade da questão ou as divergências doutrinárias ou jurisprudenciais, que levam o caminho de outro feito, e sim a necessidade de novas provas, com a inquirição de testemunhas e a confecção de perícia.” (Direito das Sucessões, 2a ed., Ed. Forense, fls. 601/603).
De fato.
No caso dos autos, as questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre a sua condição de herdeira nos autos de inventário, alteração dos quinhões, principalmente para a viúva/meeira (bens particulares confundidos como bens comuns), falta de divisão dos bens comuns em nome exclusivo da viúva, evicção/erro de fato de imóvel atribuído ao de cujus ROBERTO GILMAR NOGUEIRA, cônjuge da agravante, bens esquecidos (como o Sítio São Paulo), dívidas pendentes de pagamento, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade.
Ou seja, o que a agravantes quer, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE PARTILHA. ADEQUAÇÃO. O agravante quer seja reconhecida uma doação de área de terra, feita pelo “de cujus” em prol dele; e quer seja reconhecida como sendo somente dele uma plantação de eucaliptos sobre área de terra do espólio. Mas a transferência imobiliária é ato formal e solene. E tal transferência feita assim, com respeito e observância aos ditames legais, o “de cujus”, em vida, não efetuou. E tanto assim é, que o agravante quer sejam considerados documentos por ele acostados, e ouvidas testemunhas por ele arroladas, para tentar provar que havia intenção de doar, só não levada a termo pelo falecimento do doador. Sobre a plantação, é acessória em relação ao principal (a área de terra). Como o acessório segue o principal, sendo a área de terra do espólio, e tem-se que a plantação que está sobre ela também pertence, ao menos em princípio, ao espólio. Ou seja, o que o agravante quer, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos. Isso, contudo, é inviável, no processo de inventário. Por isso, entende-se inviável, nos autos do inventário, reconhecer a doação que o agravante pretende seja reconhecida; e reconhecer que a plantação de eucaliptos seja só do agravante, como ele pretende seja reconhecida. NEGARAM PROVIMENTO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70079297172, Oitava Câmara Cível, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 22/11/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO- INVENTÁRIO - DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL ARROLADO NO INVENTÁRIO - NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS - ARTIGO 612 DO CPC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - NECESSIDADE- ART. 618, VII, DO CPC- RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do artigo 612, do CPC, somente podem ser decididas pelo juízo sucessório as questões de fato e de direito que não dependerem de outras provas. - O art. 618, VII, do CPC permite ao magistrado exigir, quando quiser, do inventariante, a prestação de contas de sua gestão, devendo este atender as determinações judiciais sempre que for preciso.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0223.04.136765-5/001, Relator: Des. Elias Camilo, 3a CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2019, Publicação: 26/03/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PRETENSÃO DE ENVIO DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA AVERIGUAR POSSÍVEL PERCEBIMENTO A MAIOR DOS CRÉDITOS POR ALGUNS HERDEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA QUE DEPENDE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E NÃO PODE SER DISCUTIDA NOS AUTOS DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS. NOVOS CRÉDITOS QUE PODERÃO SER OBJETO DE SOBREPARTILHA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-PR - AI: 00311822220198160000 PR 0031182-22.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mario Nini Azzolini, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2019)
Portanto, verifica-se que o juízo singular realizou todos os procedimentos e tomou todas as medidas necessárias para que fossem expedidos os formais de partilha nos termos do acordo entabulado entre as partes, de forma que eventuais irresignações em relação a partilha e demais questões que demandem dilação probatória, devem ser resolvidas em ações próprias para tais desideratos.
Os herdeiros têm direito a receber quinhões iguais. E qualquer direito que os agravantes entendam ter sobre bem ou bens do espólio, deverá ser reconhecido por meio de processo próprio.
Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. PARTILHA. MEEIRA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR AO ÓBITO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIETÁRIAS. AÇÃO ANULATÓRIA. 1. Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). Precedentes. 2. Os sucessores e o meeiro não são terceiros interessados em relação aos negócios jurídicos celebrados pelo inventariado; recebem eles o patrimônio (ativo e passivo) nas condições existentes na data do óbito. 3. As cotas societárias transferidas antes da data do óbito não integram o patrimônio a ser partilhado no inventário, sendo irrelevante, em relação aos sucessores do falecido, a circunstância de o registro do negócio jurídico na junta comercial ter ocorrido após o óbito. O registro é necessário apenas para a produção de efeitos da alteração societária em face da própria sociedade e de terceiros. 4. A verificação de existência de eventuais vícios no contrato de compra e venda das cotas societárias, sob o argumento de que teria a finalidade de beneficiar o filho do de cujus, deverá ser precedida de ampla instrução probatória, configurando, pois, questão de alta indagação a ser decidida pelas vias ordinárias, no caso, em ação que já se encontra em tramitação. 5. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. OBSERVÂNCIA DO ART. 984 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REMETER ÀS VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que "cabe ao juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário" (REsp 450.951/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010). 2. No caso em exame, a Corte a quo consignou que não há necessidade de se discutir a legalidade das doações nas vias ordinárias, porquanto a controvérsia se limita a fatos e documentos constantes nos autos, o que não demanda dilação probatória. 3. Para concluir em sentido contrário no que tange à necessidade de remeter às vias ordinárias a questão debatida no inventário, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que, na via estreita do recurso especial, esbarra na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 750853/ES (2015/0182428-3), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 18/02/2020, DJe 12/03/2020). Destaquei.
A teor do art. 612 do NCPC, no inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, ou seja, somente as matérias que não dependessem de dilação probatória seriam decididas pelo juízo do inventário.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado e a parte recorrente não ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, tal fato, não implica em prequestionamento ficto. A Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15) em Recurso Especial exige que nas suas razões seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se do acórdão recorrido que o art. 2o da LC 87/1996 e a tese a ele vinculada não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). Logo, inafastável o óbice da Súmula 211 do STJ. (...)” (AgInt no AREsp 1563865/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 24/09/2020)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação aos artigos 1.829, I e 1.831, ambos do Código Civil restou violado ao não observar o direito dos herdeiros recorrentes.
Contudo, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado e, bem como sequer houve oposição de Embargos de Declaração para visar a supressão da suposta omissão, ou seja, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC quanto a este ponto nas razões do Recurso Especial, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, nos termos da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.